Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ARREMETAÇÃO. ERRO DO ARREMATANTE NA INDICAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela.

3. Na hipótese, a análise da pretensão demanda contraditório e dilação probatória, a fim de verificar a individualização do bem objeto de imissão na posse e do imóvel possuído pelos agravantes. Assim, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos moldes requeridos pelos autores.

4. Recurso conhecido e não provido.